Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-08.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. RESP. 1. 578.553/SP. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. DANOS MORAIS POR DESVIO PRODUTIVO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes os pedidos iniciais de: “a) repetição do indébito e ressarcimento em dobro do valor do Seguro; b) apresentação do contrato ou cópia, devidamente registrado em cartório, sob pena de ser considerada indevida a taxa de R$ 370,00, também a ser restituída em dobro; e danos por desvio produtivo no valor de R$ 3.000,00.

3. Aduz que foi compelido a aderir a um seguro, do qual não recebeu nenhum documento com o detalhamento do serviço a ser disponibilidade. Onde o STF já fixou tese que o “consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Afirma que tem o direito de ser indenizado pelos danos materiais decorrentes do abuso cometido pelo recorrido, com a repetição do indébito, bem como, a sua correção monetária acrescida de jutos remuneratórios. Requer a nulidade da cláusula contratual que lhe transfere tal ônus indevido. Esclarece que a tarifa de registro é devida, desde que comprovada que houve o registro. A parte recorrente informa que não tem conhecimento se houve ou não o registro do contrato em cartório. Requer a reforma da sentença para julgar todos os pedidos procedentes. Requereu, ainda, a condenação por danos morais, por desvio produtivo.

4. Em contrarrazões, a parte recorrida alega que a sentença deve ser mantida em razão da legalidade dos procedimentos adotados em relação as cobranças das tarifas. Alega, ainda, que antes da assinatura do contrato de financiamento fiduciário a parte autora/recorrente tomou conhecimento do que seria cobrado, aderindo à negociação, tendo em vista a previsão clara e expressa no Contrato do Custo Efetivo Total – CET. Em relação a tarifa do contrato, a recorrida comprovou que o referido contrato foi registrado no Sistema Nacional de Gravames/DETRAN/DF. A alegação que o recorrente foi coagido a fazer adesão ao seguro não procede, eis que o recorrente aderiu espontaneamente. É uma contratação facultativa do consumidor, não tem caráter obrigatório.

5. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que recorrente e recorrido se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

6. A teor do que restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1. 578.553/SP, em regime de recurso repetitivo, com base na Resolução. No 3.919 do Conselho Monetário Nacional, se declarou: a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

7. Também, consignado no julgamento do REsp 1.255.573/RS, decidido pelo STJ em regime de recurso repetitivo, com base na Resolução 3.518/2007 do CMN, que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária (Banco Central), a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, por estar previsto no contrato firmado entre as partes.

8. Conforme restou decido no REsp no 1.639.259, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Aplicando ao caso dos autos, verifica-se que a proteção financeira contratada pelo recorrente faz parte dos produtos oferecidos pela mesma instituição financeira, no entanto não houve a demonstração de má-fé, uma vez que o seguro de proteção financeira tem por objetivo salvaguardar o segurado de demissão involuntária, morte ou incapacidade física total ou temporária que, prevista em contrato, garante a cobertura do saldo devedor do financiamento, protegendo o consumidor de um imprevisto. Portanto, quando prevista em contrato, não há se falar em ilegalidade ou abusividade.

9. A taxa de registro de contrato se trata de cobrança efetuada pelo DETRAN-DF, com base na Resolução do Contran no 320, porém o valor cobrado pela parte recorrida de R$ 370,00 reais está em desacordo com o REsp 1.578.553/SP, pois não comprovou o valor efetivamente pago àquela Entidade Pública.

10. Em pesquisa ao Sítio do DETRAN-DF, o registro de contrato cobrado em 2021, conforme Tabela de Preços Públicos do DETRAN-DF, é de R$161,00 (cento e sessenta e um reais). Verifica-se, nos autos, que o recorrido cobrou do recorrente o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a título de registro de contrato. Assim, diante da falta de demonstração do valor efetivamente pago, também deve ser devolvido ao recorrente a diferença entre o valor cobrado do consumidor e o preço público exigido pelo DETRAN-DF, havendo uma diferença de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), a ser devolvido na forma simples.

11. O inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não houve a demonstração de que a dignidade do recorrente foi atingida com a cobrança de valores indevidos. Não houve negativação do nome do recorrente ou tratamento desrespeitoso que fugisse das regras de boa conduta nesse tipo de negociação. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais, por desvio produtivo, tratando-se no caso de mero aborrecimento.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a devolução da diferença da taxa de registro de contrato do DETRAN-DF, no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), na forma simples, a ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

13. Sem honorários advocatícios, em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.